Tribunal: STF
Processo: AI 656624
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   PROCESSUAL CIVIL.  CERCEAMENTO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO. 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CF/88, ART. 5º, LV. SÚMULA STF 
   279. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.	

1. 	A ofensa à 
   Constituição Federal por cerceamento de defesa, em razão de 
   negativa de produção de provas, depende de análise da legislação 
   infraconstitucional, cujo reexame é inviável em sede 
   extraordinária. 
2.	Decidir de maneira diferente do que 
   deliberado pelo tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e 
   provas da causa. Incidência da Súmula STF 279.
3.	A 
   jurisprudência desta Corte não admite, em recurso extraordinário, 
   alegação de ofensa indireta à Constituição Federal (CF, art. 5º, 
   LV).
4.	Agravo regimental improvido.